Tribunal: STF
Processo: HC 269564
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado a: (a) 12 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de receptação (art. 180 do Código Penal), de associação criminosa (art. 288 do CP), de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, § 2º, III, do CP), de uso de documento falso (art. 304 do CP) e de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003); e (b) 4 meses e 6 dias de detenção, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito de usurpação de função pública (art. 328 do CP). 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração em que se pleiteia (a) “o afastamento das condenações autônomas de uso de documento falso, reconhecendo exclusivamente o tipo do art. 328 CP”, (b) “reconhecer que o crime de porte ilegal de arma de fogo seja absorvido pelo delito de associação criminosa armada; e (c) “reduzir o aumento aplicado pela agravante da reincidência à fração mínima legal de 1/6 (um sexto)”.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. As alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 

    4. Além disso, este Tribunal não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025). 

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.